Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IVANIR SOARES SANTANA, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou estar regularmente inscrita no concurso público para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar – promovido pela SEE/DF, com aprovação na 1606a posição. Em 08/03/2023, foram nomeados 686 Secretários Escolares, tendo alcançado até o 1263° aprovado. Contudo, em violação à previsões legais e do edital do certame, a autoridade coatora deu posse a 253 (duzentos e cinquenta e três) candidatos, com pendências documentais, notadamente da ausência da comprovação de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar. A posse seria irregular porque o certificado foi expressamente exigido no edital do certame, por isso os nomeados “não ostentavam a integralidade dos requisitos para investidura” em prejuízo aos demais aprovados que cumpriram todas as exigências, como é o caso da impetrante. Contudo, a autoridade coatora permitiu a posse mediante assinatura de um “Termo de compromisso” em que “os empossados” se comprometem a entregar o “diploma do curso técnico de secretaria escolar” em 60 (sessenta) dias. Acrescentou que é “ilegal e abusiva a conduta da autoridade impetrada de permitir a abertura de prazo para entrega de documentos para depois da posse e, portanto, comprovação extemporânea de requisito para investidura”. Lado outro, 203 (duzentos e três) convocados manifestaram ausência de interesse na posse. Diante disso, impõe-se a convocação de novos candidatos em quantidade equivalente à soma entre os irregulares (253) e os desistentes (203), por isso tem direito líquido e certo à nomeação. Requereu o deferimento de liminar para determinar “que a autoridade coatora proceda a imediata posse da autora no cargo efetivo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar. Eis que foi preterida por candidatos que não ostentavam os requisitos para investidura no cargo público em tela por ocasião da posse” e, ao final, a confirmação da liminar. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade ou a comprovação de sua renda. O contracheque acostado aos autos demonstra que a impetrante tem ganhos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos e não há elementos nos autos que afastem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 46664940). Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que teria permitido a posse de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, sem a apresentação dos documentos necessários para o exercício do cargo, em violação à lei e ao edital do certame. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Conforme já assinalado, o mandado de segurança se destina à defesa de direito líquido e certo, bem como pressupõe a existência de prova pré-constituída. O feito veio instruído tão somente com: a) editais do concurso; b) ato de nomeação dos aprovados; c) “lista dos 253 candidatos empossados com pendências documentais”; d) termo de compromisso de entrega do diploma e e) Despacho da Secretaria de Educação com informação de que 203 (duzentos e três) candidatos do cargo pretendido pela impetrante não tomaram posse. Contudo, a lista dos convocados com “pendências documentais” não indica quais os documentos faltantes, não se podendo presumir que todos deixaram de apresentar o diploma do curso técnico de secretaria escolar e assinaram o termo de compromisso de entrega (IDs 46664939 – pág. 4, 46664947 - Pág. 1/5 e 46664950). Por sua vez, o endereço eletrônico indicado na inicial e relativo à análise documental, direciona para página da Secretaria da Educação que indica “lista dos candidatos que possuem pendências para a posse” e que devem ser sanadas até 31/03/2023, ou seja, não ficou demonstrada a posse sem a regularização dos documentos (ID 46664939 - Pág. 4). Tanto é que a lista encontrada refere-se a todos os cargos e não contém o termo “empossados”, conforme indica o documento de ID 46664947. Lado outro, o edital do certame dispôs sobre os requisitos para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar: “REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar.” (ID 46664946 - Pág. 3). grifei Pela leitura do edital, o Curso Técnico em Secretariado Escolar somente seria exigido daqueles candidatos que apresentassem certificado “de curso técnico de ensino médio”. De mais a mais, as razões que levaram à concessão de prazo para a apresentação do diploma são desconhecidas e não houve sua dispensa porque o descumprimento do prazo “incorrerá em perda do cargo”, conforme indica o Termo de Compromisso (ID 46664950). Neste estágio prefacial e de cognição limitada, não é possível atestar a existência de direito líquido e certo da interessada, carecendo o pleito de elementos fundamentais para o perfeito esclarecimento da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como à Procuradoria do Distrito Federal na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para manifestar seu interesse em intervir no feito e inclusive na qualidade de representante do Distrito Federal, que figura no polo passivo do mandamus. Instruída a ação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46